Tribunal: TJDFT
Processo: 0708377-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708377-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA - SINDSAÚDE/DF contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação coletiva no 0706775-37.2018.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, negou pedido de cumprimento de sentença genérico (ID 116599890 autos de origem), nos seguintes termos: Cuida-se de ação coletiva em que houve a condenação do DF, nos seguintes termos: “Ante o exposto, rejeito as preliminares e julgo parcialmente procedente o pedido da parte autora para declarar o direito aos substituídos de conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio adquiridos, não gozados e não computados em dobro, àqueles que na data da aposentação houverem incorporado o direito ao seu patrimônio jurídico. Resolvo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Custas pro rata. Nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil e diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$2.000,00, atualizado monetariamente pelo IPCA-E, a partir desta data, na proporção de metade para cada parte. Sentença sujeita ao reexame necessário. P.R.I.” O sindicato requer que o DF seja intimado para informar os servidores substituídos aposentados da base que tenham o direito a conversão do benefício e ainda não tenham recebido o montante. DECIDO. Não merece prosperar o pedido do Sindicato. A sentença proferida possui caráter genérico, logo, para cumprimento da sentença coletiva proferida imprescindível que haja habilitação dos credores de forma individual para liquidação do julgado, nos termos já decido de forma consolidada pelo c. STJ no EREsp 1705018(2017/0274340-3 de 05/04/2021). No caso, cabe a cada filiado a comprovação de que se enquadra no título executivo e não o inverso. Frisa-se que não há prevenção do juízo prolator da sentença coletiva quanto às execuções individuais e liquidações exigíveis para o caso. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido genérico formulado pelo Sindicato e determino o arquivamento do processo. AO CJU: Dê-se ciência às partes. Prazo 0. Após, arquivem-se os autos com baixa. Em suas razões recursais, o sindicato agravante argumenta que não se trata de execução genérica do julgado, mas de pedido antecedente para fornecimento de documentos de posse do requerido para subsidiar o cumprimento de sentença individualizado. Afirma ser legítimo representante dos seus substituídos, podendo pleitear o cumprimento da decisão coletiva, não sendo necessária habilitação individual, mas apenas a apresentação de cálculos particularizados. Requer em antecipação de tutela recursal a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para deferir pedido para que o Distrito Federal informe – dentre os servidores substituídos – aqueles que não receberam os valores correspondentes às licenças prêmio não gozadas, no intuito de instruir uma futura execução forçada dos valores devidos. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Na origem, com o sindicato agravante pretende que o Distrito Federal preste informações para que possa instruir e individualizar futuro cumprimento de sentença coletiva. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823/RE 883.642-AL-RepGer), uniformizou o entendimento de que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Contudo, durante o processo coletivo não são examinadas situações específicas e individuais, de modo que no cumprimento de sentença, coletivo ou individual, necessária a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, com a demonstração da titularidade do direito do exequente. Assim, tendo em vista que a sentença proferida em ação coletiva tem caráter genérico, sua execução pressupõe a individualização de cada um dos titulares individuais, e a comprovação de que se enquadra à situação jurídica estabelecida no título judicial exequendo. Ou seja, faz-se necessária prévia liquidação, com a definição tanto do valor devido, como também da legitimidade do credor titular do direito executado. Nesse passo, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, neste caso, ao filiado sua titularidade ao direito deferido no título coletivo. Não há indicação nos autos de que o sindicato agravante tenha diligenciado, nem entre seus filiados nem junto ao ente federativo, para receber as informações necessárias para a individualização do crédito a ser executado. Em que pese o princípio de cooperação, a atuação positiva do Poder Judiciário é admitida quando demonstrado pela parte o esgotamento das diligências que lhe são cabíveis. Desta feita, ao menos nesse momento de cognição sumária, não se encontram presentes os pressupostos autorizadores para a concessão da medida de urgência processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, abril de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora